Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-29.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001046-29.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAROLINE VALERIA DE ALMEIDA - CPF: 085.253.671-25 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), KAUA VALERIO DE ALMEIDA - CPF: 105.870.401-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Alegação de nulidade por violação de domicílio. Rejeição. Pleito absolutório. Inviabilidade. Desclassificação para posse de drogas para uso pessoal. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os acusados, como incursos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena individual e idêntica de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio que invalide as provas colhidas na residência dos apelantes; e (ii) estabelecer se os elementos constantes nos autos autorizam a absolvição da apelante ou a desclassificação da conduta do coapelante para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3.

Não houve ilegalidade na entrada dos policiais nas quitinetes dos apelantes, pois foi autorizada expressamente a entrada dos agentes, conforme termo de consentimento nos autos, corroborado por testemunhos vistos na fase inquisitorial e respaldados em Juízo.

4. A existência de denúncia anônima devidamente registrada, o monitoramento prévio, a abordagem no momento em que a suspeita chegava ao local e os resquícios de maconha encontrados no baú da motocicleta configuram fundadas razões para a ação policial, conforme jurisprudência consolidada.

5. As versões dos apelantes apresentaram contradições e não encontraram respaldo nos demais elementos probatórios. Os depoimentos dos policiais, harmônicos entre si e com os demais meios de prova, foram considerados idôneos e aptos para o édito condenatório.

6. A alegação de que a droga era destinada apenas ao consumo pessoal não se sustenta diante do contexto probatório, especialmente a forma de acondicionamento e as investigações posteriores que apontaram continuidade da traficância.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítima quando precedida de denúncia anônima, monitoramento e autorização expressa do morador, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas. 2. A existência de fundadas razões e de consentimento válido afasta a nulidade da prova por violação de domicílio. 3. A condição de usuário não afasta, por si só, a imputação pelo crime de tráfico de drogas, quando presentes elementos objetivos que indiquem a destinação da substância à mercancia.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240 e 303; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. 7638/2018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 30.5.2018; TJMT, Enunciados Orientativos números 3 e 8.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal
n. 1001046-29.2022.8.11.0042, que tramitou no Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Kauã Valerio de Almeida
e
Karoline Valeria de Almeida
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.

Irresignados, e, por intermédio de causídico em comum, interpuseram o presente recurso de apelação, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 275130394), em caráter preliminar, que seja declarada a nulidade processual, concernente à violação de domicílio, sob a perspectiva de que os policiais militares adentraram em suas quitinetes, sem justa causa e desprovidos de qualquer tipo de autorização, e, consequentemente, seja declarada a absolvição de ambos.

No mérito, a defesa insiste na absolvição de
Karoline Valeria,
alegando que em sua quitinete nenhum entorpecente foi apreendido, bem como ela não tem qualquer envolvimento com drogas. Com relação a
Kauã Valerio
, sustenta que a droga apreendida era para o uso em conjunto com sua convivente, estando a quantidade em conformidade com o estabelecido pela Suprema Corte, consoante entendimento firmado no Tema 566, razão pela qual deve ser desclassificada a conduta para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 277502394), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pelo
desprovimento
do recurso defensivo, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – COLHEITA DE PROVAS NULAS – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. Sentença devidamente formulada e fundamentada. Autoria devidamente comprovada – diligências – materialidade e depoimentos policiais. Licitude das provas colhidas – presença de fundadas razões para abordagem pessoal e crime permanente para entrada domiciliar. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 278039367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,

Kauã Valerio de Almeida
e
Karoline Valeria de Almeida
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pois de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito na sentença condenatória, comprovou-se que:

“No dia 08 de outubro de 2021, por volta das 10h00min, na rua 23, quadra 42, quarto n.º 01 (Quitinete do Roni), bairro Jardim Vitória, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados KAUÃ VALERIO DE ALMEIDA e KAROLINE VALERIA DE ALMEIDA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma equipe de investigadores de polícia recebeu uma denúncia anônima, acostada às fls. 10/11-IP, vinda da Secretaria de Segurança Pública (Via Ciosp), de que no endereço acima citado, um indivíduo chamado Kauã e sua irmã Karoline, ora denunciados, estariam praticando a mercancia ilícita de entorpecentes de dia e de noite, sendo que a denunciada Karoline realizava a entrega das drogas na motocicleta Biz, de cor branca, placa QCE-5711.

De posse dessas informações, os investigadores de polícia se deslocaram para o local indicado, onde estando em monitoramento, visualizaram a chegada da denunciada Karoline Valeria, na motocicleta citada pela denúncia anônima.

Com intuito de verificar a veracidade da denúncia recebida, os agentes realizaram a abordagem e, com a autorização da denunciada Karoline Valeria, procederam a busca veicular na referida motocicleta; ao verificarem o baú, embaixo do banco, foram encontrados resquícios de substância análoga a maconha.

Diante do fato, os policiais civis perguntaram a denunciada Karoline Valeria se poderiam realizar a busca domiciliar, ocasião em que a mesma autorizou a entrada dos agentes no imóvel; a residência já estava aberta, porém o denunciado Kauã Valerio não estava no local.

Em buscas pelo quarto da denunciada Karoline Valeria, nada de ilícito foi encontrado, porém no quarto do denunciado Kauã Valerio, onde se encontrava sua esposa, a menor de idade Anny Gabrielly Souza de Almeida, foram apreendidas 07 (sete) porções de substância análoga a maconha, plástico filme, a quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), e 01 (um) celular da marca Samsung, de cor preta.

Ato contínuo, em entrevista com a equipe, a denunciada Karoline Valeria informou que na noite anterior, o denunciado Kauã Valerio havia utilizado a motocicleta.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.79755-01, acostado à fl. 15-IP, concluiu que 07 (sete) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensadas, envoltas individualmente por fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando 73,67 g (setenta e três gramas e sessenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Já o laudo pericial n.º 3.14.2021.80180-01, acostado às fls. 24/28-IP, referente a motocicleta da marca Honda, modelo Biz 110i, placa QCE5711- MT, de cor branca, que apresentou resquícios de material vegetal de tonalidade castanho-esverdeada no compartimento abaixo do assento, concluiu que tais resquícios atestaram POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA).

(...)

Em cumprimento a ordem de serviço n.° 2021.9.9979, foi realizada investigação posterior com o objetivo de fazer levantamento do local do fato, no sentido de verificar se ainda há continuidade de movimentação atípica, indicando a mercancia de drogas, a fim de subsidiar eventual representação por medida cautelar de busca e apreensão ou prisão em flagrante, bem como identificar, qualificar e intimar o denunciado Kauã Valerio para comparecer em sede policial, para ser devidamente interrogado acerca dos fatos. Assim, os investigadores de polícia se diligenciaram no local em que ocorreu o fato e foi constatado que os denunciados não moravam mais no imóvel, desta forma, através da informação passada por uma vizinha, os agentes encontraram a residência nova dos denunciados, localizada na rua 22, quadra 40, s/n° (em frente a casa 21), no mesmo bairro.

Referida vizinha ainda informou que “(...) a mercancia de drogas está sendo realizado por KAUÃ e sua irmã KAROLINE na casa nova, porém apenas por “delivery” (sistema de entrega) e somente a noite, também pediu sigilo, pois teme represália da facção criminosa que domina no bairro (...)”.

(...)

Pelo narrado, tem-se que a abordagem policial motivada pela denúncia anônima recebida, informando que os denunciados estavam praticando a mercancia ilícita de drogas, que foi comprovada pelo encontro de maconha, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a apreensão de dinheiro, além das informações apuradas em investigação posterior, apontando que os denunciados Karoline Valeria e Kauã Valerio continuaram a comercialização ilícita de entorpecentes na nova casa e são conhecidos por essa prática na região, evidenciam que os denunciados Kauã Valerio e Karoline Valeria estavam previamente ajustados na comercialização ilícita de drogas, para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas e apreendidas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados.”
(Id. 271183898).

Inconformados com o édito condenatório,
Kauã Valerio de Almeida
e
Karoline Valeria de Almeida
por intermédio de causídico em comum, interpuseram o presente recurso de apelação, e, em suas razões recursais (Id. 275130394), arguiram a preliminar de nulidade processual, alegando que houve violação de domicílio, uma vez que os policiais militares teriam adentrado em suas quitinetes, sem justa causa e desprovidos de qualquer tipo de autorização.

Entretanto, não prosperam seus argumentos.

Sabe-se que p
olêmica sempre existiu sobre a questão, não necessariamente em relação à possibilidade da entrada na casa em situação flagrancial, mas sobre a situação de fundada suspeita da prática criminosa ou até mesmo no grau de certeza de que o crime estaria ocorrendo no interior da residência.

No entanto, a meu ver, não se pode exigir que o policial deva, primeiro, enxergar o crime acontecendo dentro da residência – que, no caso de tráfico de drogas, é delito permanente –, mas fundadas razões de que há uma situação em flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, que, na hipótese em apreço, é facilmente vista das declarações dos agentes estatais e demais elementos probatórios constantes dos autos.

No caso, conforme alegaram os investigadores de polícia civil Jefferson Michiura e Felipe Sole Teixeira, ainda na fase inquisitorial (Id. 271183887, pp. 16-17 e 18-19), e, já devidamente elucidado na inicial acusatória supratranscrita, após informação anônima repassada à central policial, acerca de uma possível situação de tráfico de drogas, a equipe policial foi até o endereço indicado e realizou o monitoramento prévio. Ato contínuo, constataram a mesma motocicleta indicada na “denúncia anônima” chegando ao local e efetuaram a abordagem da suspeita que a conduzia. Na oportunidade, segundo relatos policiais, em revistas na motocicleta, encontraram apenas resquícios de substância aparentando ser maconha, razão pela qual solicitaram à suspeita (
Karoline
) se poderiam entrar na residência, o que foi por ela autorizado, permitindo a entrada na quitinete dela e de seu irmão, que, no momento, não se encontrava no local, estando apenas a esposa dele.

Acrescentaram que, na residência da apelante nada de ilícito foi encontrado, mas na residência do irmão
Kauã
foram encontradas várias porções de entorpecente, do tipo maconha, além de “filme”, utilizado para embalagem da droga e dinheiro em espécie – R$ 390,00.

A companheira do apelante
Kauã Valerio de Almeida
, ao ser ouvida perante a autoridade policial, ratificou que
Karoline
permitiu a entrada dos policiais nas quitinetes, e inclusive ela também colaborou com os policiais, não se opondo à busca domiciliar, e, por fim, narrou que a maconha encontrada era para consumo dela e de
Kauã
(Id. 271183887, p. 25).

Por sua vez,
Karoline Valeria de Almeida
, ao prestar declarações na fase inquisitorial (Id. 271183887, pp. 29-30), confirmou que autorizou aos policiais a revista em sua motocicleta e que os resquícios de maconha encontrados no baú da moto,
“dizem respeito ao fato de ter emprestado a moto para seu irmão Kauã Valerio na noite anterior”,
revelando que ele é apenas usuário de drogas, bem como ratificou a autorização dada aos investigadores de polícia para entrarem nas quitinetes.

O apelante
Kauã Valerio de Almeida
não foi ouvido previamente na fase inquisitorial, pois, como dito anteriormente, ele não se encontrava no local no momento da ação policial.

Registra-se, outrossim, que a apelante
Karoline Valeria
e a adolescente A. G. S. A. esposa de
Kauã Valerio
, as quais confirmaram perante a autoridade policial a autorização dada aos investigadores de polícia civil para adentrarem nos imóveis, foram ouvidas na presença de advogada – Dra. Luanna Luchoski Alves Izaías.

Se não bastasse, a apelante
Karoline Valeria de Almeida
ainda assinou o “Termo de autorização ao interior do domicílio” (Id. 271183887, p. 32) e, para acrescentar, o investigador de polícia Jefferson Michiura, ouvido na fase judicial, confirmou a situação narrada, conforme se verá adiante.

Somente por esses aspectos, e, sem necessidade de delongas, é no mínimo intrigante cogitar em violação de domicílio.

Em resumo, para finalizar, tem-se,
in casu,
as informações anônimas registradas nos autos por termo próprio, apresentado pela Central de Denúncias da Polícia Civil (Id. 271183887, p. 13-15), houve monitoramento prévio do local, e consequente abordagem de
Karoline Valeria
, no momento em que chegava em sua residência, com a constatação de resquícios de drogas no baú da motocicleta, o que já traduz a fundada suspeita de atividade ilícita e consequente justa causa para a entrada na residência alheia, ainda que sem autorização judicial, se fosse o caso.

Por fim, apenas para registro nos autos, todas essas nuances foram devidamente abordadas minuciosamente na decisão que rejeitou a arguição de nulidade, já na análise das defesas prévias (Id. 271185364) de modo que, apesar de a douta Magistrada singular não ter elaborado fundamentação exaustiva na sentença, apenas se reportando a essa decisão anterior, é evidente que não há falar em ausência de fundamentação, mormente porque não se pode exigir motivação exaustiva para, todas as vezes, rejeitar arguições descabidas que já foram objetos de análise anterior, ou seja, em que já ficou esgotada a matéria.

Portanto, não há falar em abordagem ilegal e tão pouco em violação de domicílio, bem como o encontro dos entorpecentes no imóvel não representa qualquer violação à propriedade, pois, como se sabe, o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, sendo certo que a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim, consoante previsto no artigo 5º, inciso XI, além do disposto nos a
rtigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar defensiva.

No mérito, também não procede a pretensão defensiva, por nenhuma de suas vertentes, seja a absolvição de
Karoline Valeria de Almeida
ou a desclassificação da conduta delitiva de
Kauã Valerio de Almeida
.

A materialidade delitiva é inquestionável, estando comprovada por meio do despacho inicial da autoridade policial (Id. 271183887, pp. 6-7), boletim de ocorrência (Id. 271183887, pp. 9-11), termo de exibição e apreensão (Id. 271183887, p. 20) e laudos periciais (Id. 271183887, pp. 22-24 e 35-38).

Quanto à autoria delitiva, diante das provas inquisitoriais já esmiuçadas, as quais foram devidamente corroboradas em Juízo, torna-se evidenciada prática da traficância por ambos os apelantes.

Denota-se que a apelante
Karoline Valeria de Almeida,
ao ser ouvida na fase judicial, continuou negando a prática do crime de tráfico de drogas, porém, diversamente do que alegou perante a autoridade policial, relatou, dessa vez, que já estava em sua casa quando os policiais chegaram, e, como sua quitinete era a “de número 01”, foi a primeira a sair e atender os policiais, os quais disseram que havia denúncia anônima e pediram para revistar sua residência. Segundo ela, questionou se eles tinham “mandado”, mas como já estavam dentro da residência, procederam à busca domiciliar na sua quitinete e na de seu irmão, porém, nesse primeiro momento, nada de ilícito foi encontrado em nenhuma delas.

Acrescentou que somente quando procederam à segunda busca, foi que encontraram droga na quitinete de seu irmão
Kauã,
bem como os policiais quiseram checar sua moto novamente. Alegou que o investigador de polícia Jefferson já havia revistado a motocicleta e nada encontrou. No entanto, nessa segunda oportunidade, Jefferson permaneceu com ela em seu quarto, e outro policial efetuou a busca na motocicleta, não sabendo se ele jogou alguma coisa na moto,
“pois ele estava com a droga na mão e a única coisa que carregava em sua moto são as roupas que fazia entrega.”
Por fim, sustentou que seu irmão Kauã é usuário de drogas e o motivo das acusações seria pelo fato de que tinha
“rixas com os vizinhos”.

O coapelante
Kauã Valerio
até que tentou isentar sua irmã
Karoline
de envolvimento com o ilícito, narrando que a droga encontrada em sua residência era apenas dele, para seu consumo pessoal, e que os resquícios de droga encontrados no baú da motocicleta pode ser decorrente do fato de que na noite anterior utilizou a moto para ir a um jogo de futebol, e levou um “cigarro de maconha” no compartimento, o qual “acabou abrindo” e derrubou resquícios. Insistiu que não vende drogas e tão pouco sua irmã, e finalizou aduzindo que havia comprado 250g de maconha anteriormente, da qual já tinha fumado uma parte, restando a quantidade encontrada pelos policiais.

No caso, todavia, as negativas de autoria sustentadas pelos apelantes são totalmente isoladas nos autos, pois até mesmo a informante A.G.S.A., esposa de
Kauã Valerio
, que antes havia sido arrolada para ser ouvida, ainda que na condição de informante, foi dispensada pela própria defesa (Id. 271185384, p. 1).

De todo modo, tem-se por inviável dar respaldo às declarações dos apelantes, até mesmo porque suas declarações, além de isoladas, são deveras contraditórias.

Observa-se que a apelante
Karoline Valeria
narrou na fase policial, frisa-se, na presença de advogada constituída, que foi abordada pelos investigadores de polícia quando estava chegando em sua residência, e, em Juízo, diversamente, alegou que já havia chegado em sua casa, há cerca de 30 minutos, quando então os policiais chegaram e procederam às buscas, além do que, naquela primeira fase confirmou que os agentes estatais encontraram resquícios de droga em sua moto, ao passo que na fase judicial alegou que nada foi encontrado num primeiro momento, sugerindo que um dos policiais, em segunda oportunidade, pode ter dispensado o material no compartimento da moto.

De outro lado, não se pode olvidar, como já amplamente esclarecido inicialmente, que não se trata de uma apreensão aleatório de drogas.

In casu
, repito, havia informações anônimas registradas pela Central de Denúncias da Polícia Civil (Id. 271183887, p. 13-15), nas quais delatavam especificamente que “irmãos” em uma quitinete estavam efetuando a traficância. Houve monitoramento prévio do local, e consequente abordagem de
Karoline Valeria
, no momento em que chegava em sua residência, e, posteriormente, o encontro de drogas em uma das quitinetes e de resquícios no compartimento da motocicleta da apelante.

Pouco importa ao caso, diante das evidências já apresentadas, se na quitinete da apelante não foi encontrada droga alguma, pois, a toda evidência, se trata de crime praticado em coautoria, com o encontro da droga na residência do coautor, no caso, seu irmão
Kauã.

Aliado a essas circunstâncias, tem-se o desvelo da autoridade policial, que determinou a realização de diligências por investigadores, resultando na ordem de serviço n. 2021.9.9979, na qual os policiais consignaram em relatório que:

“Esta equipe de investigadores diligenciou no local que ocorreu o fato e foi constatado que o (s) suspeito (s) não se encontrava mais morando na quitinete, desta forma, através das investigações, encontramos a residência nova do(s) suspeito (s), que atualmente está morando na rua atrás, mais precisamente na Rua 22, Quadra 40, S/N (em frente a casa 21) Jardim Vitória, nesta Capital.

(...)

Diante das investigações, esta equipe realizou várias diligências no local onde KAUÁ morava, não foi possível verificar a mercancia, mas em outra oportunidade, voltamos ao local e foi perguntado para a vizinha, e foi quem nos relatou que KAUÃ mudou para a rua atrás, também nos informou que a mercancia de drogas está sendo realizado por KAUÃ e sua irmã KAROLINE na casa nova, porém apenas por “delivery” (sistema de entrega) e somente a noite, também pediu sigilo, pois teme represália da facção criminosa que domina no bairro.

De acordo com as informações, esta equipe de investigadores sugere ao Delegado desta Unidade Policial (DRE) para que represente pelo Pedido de Busca e Apreensão na residência nova dos suspeitos (irmãos KAUÃ e KAROLINE - Rua 22, Quadra 40, S/N, (Em frente à casa 21), Bairro Jardim Vitória, Cuiabá MT. ) com intuito de verificar a procedência da mercancia noturno em sistema delivery.”
(Id. 271183887, pp. 41-43).

Acrescento que o investigador de polícia civil Ricardo Dalla Nora, um dos subscritores do mencionado relatório, confirmou em Juízo que participou das diligências posteriores e corroborou a informação de que foram até a quitinete dos apelantes, com o intuito de qualificar e intimar
Kauã
, porém, no local, foram informados que os “irmãos” tinham se mudado para uma casa “na rua de trás.”. Assim, prosseguiram em diligências, e em conversas com vizinhos, disseram que eles continuaram na mesma ação delitiva nesse outro endereço, especificando que
Karoline
e
Kauã
, agindo em dupla, deram continuidade à comercialização de entorpecentes, na modalidade “delivery” naquele novo endereço.

Se não bastasse, o investigador de polícia Jefferson Michiura, também na fase judicial, confirmou que receberam informação anônima, via CIOSP, registrando que os “irmãos
Kauã
e
Karoline
” estariam realizando tráfico de drogas no local em que moravam, e, diante das informações, foram averiguar, e realizaram monitoramento prévio nas imediações. Disse que, pouco tempo depois
Karoline
chegou com a moto e foi abordada, e, ao ser indagada, ela negou que havia entorpecentes no baú de sua moto, mas franqueou a entrada tanto em sua quitinete, quanto na do seu irmão. Ato contínuo, constataram que havia resquícios de maconha no “baú da Biz”, e em buscas pelas residências, localizaram no quarto de
Kauã
“alguns pedaços de maconha”.

Referente à ordem de serviço, a testemunha acrescentou que os próprios moradores da localidade informaram que os acusados tinham se mudado para a rua de trás e continuaram com a atividade ilícita, sempre fazendo menção a ambos os irmãos.

Dessarte, conquanto os apelantes aleguem desentendimentos com vizinhos, aduzindo que as informações anônimas poderiam ter sido repassadas por eles, não há como dar credibilidade a essa escusa, sobretudo porque como já visto, cuida-se de arguição completamente isolada. Ademais, em contrapartida, nenhum indício de mácula foi apresentada em relação aos agentes estatais que atuaram no feito, de modo que entre as versões dos apelantes e as dos investigadores de polícia, merece relevância as palavras desses, não só porque compromissados na forma da lei, mas porque suas declarações são coerentes, sem contradições e uníssonas entre o que alegaram na fase inquisitorial e em Juízo.

A propósito, consoante o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Concluo, portanto, que diante do cenário apresentado, as provas dos autos são seguras para a formação do Juízo de inculpação contra ambos os apelantes.

Ressalto que, diante do contexto dos autos, torna-se incabível, igualmente, cogitar em desclassificação a conduta delitiva para a mera figura prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, perseguida em favor de
Kauã Valerio de Almeida.

Ainda que seja usuário, não há como dissociar que a droga apreendida também era destinada à mercancia, lembrando neste tocante, que a condição de usuário não tem o condão de, per si, descaracterizar a imputação de ser ele traficante, uma vez que é bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois, como se sabe, a atividade ilícita do tráfico costumeiramente é perpetrada para alimentar o próprio vício.

Nesse sentido, d
estaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...) 1. Existindo concreto e justificado receio de que o apelante estivesse na posse de substâncias entorpecentes que constituíam o próprio corpo de delito do crime de tráfico de drogas, não havia necessidade de mandado judicial para legitimar a busca e apreensão, que se fez válida com a efetiva localização do estupefaciente na sua posse. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime de tráfico de drogas, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte o ingresso da polícia em sua residência sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. 3. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal. Por outro lado, a alegada condição de usuário de substância estupefaciente por parte do apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que os alucinógenos apreendidos em seu poder não se destinavam ao tráfico, mas, sim, ao seu consumo próprio, situação, essa, que não ocorreu na hipótese. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 7638/2018 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Julgado em 30.5.2018).

Tal entendimento também já ficou consolidado nessa Corte revisora, nos termos do Enunciado n. 03, que assim preceitua:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”.

Apenas para que não fique sem registro nos autos, apesar de o apelante invocar o Tema 566 do STF, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o referido tema, deixou claro que a quantidade de droga é apenas um dos fatores, devendo ser considerada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto.

Concluo, portanto, que diante do cenário apresentado, as provas dos autos são seguras para a formação do Juízo de inculpação contra ambos os apelantes, de modo que a condenação deve ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar arguida, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Kauã Valerio de Almeida
e
Karoline Valeria de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025